Tribunal: TJES
Processo: 0009186-60.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Reajuste contratual
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009186-60.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

APELADO: TEREZINHA ISABEL MARIM DONDONI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR / PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

1. Em que pese a cláusula que prevê os índices de reajustes estarem previstos desde a celebração do contrato, a jurisprudência é firme no sentido de que, nas relações jurídicas de trato sucessivo, o contrante pode, durante a vigência contratual, requerer a revisão de cláusula que considere abusiva ou ilegal, estando sujeita à prescrição apenas as parcelas anteriores à ata do ajuizamento da ação. Precedente: AgInt no REsp n. 1.800.456/SP.

1.1. No caso concreto, a apelada questiona reajuste de plano de saúde por faixa etária aplicado em dezembro de 2020 e a restituição de valores pagos maior a partir de tal medida, ao passo que a ação foi ajuizada em 17/12/2020, não havendo se falar em prescrição. Prejudicial de mérito rejeitada.

2. Co
nforme o Tema Repetitivo 952 do STJ,
“O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”
.

3. Com amparo nesse entendimento, a apelante requereu a produção de prova pericial na contestação, a fim de que fosse verificada a eventual abusividade do índice contratual praticado, sendo que, logo após a concisa réplica, o Magistrado de origem proferiu sentença acolhendo a pretensão autoral, sem oportunizar a dilação probatória.

4. A jurisprudência desta Corte reconhece a necessidade de produção de prova pericial nesses casos. Precedentes:
Apelação Cível n. 0022721-75.2015.8.08.0048 e Agravo de Instrumento n. 0014087-02.2018.8.08.0011
.

5. Preliminar de nulidade da sentença acolhida, em virtude do cerceamento de defesa.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar de nulidade da sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0009186-60.2020.8.08.0030

Apelante:
Samp Espírito Santo Assistência Médica Ltda.

Apelada:
Terezinha Isabel Marim Dondoni

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Samp Espírito Santo Assistência Médica S/A contra a sentença de fls. 273/278, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares nos autos da ação revisional ajuizada por Terezinha Isabel Marim Dondoni, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para declarar a nulidade do reajuste referente à faixa etária de 59 (cinquenta e nove anos), determinando que seja apurado por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença, bem como condenando a apelante a indenizar a apelada pelos danos materiais sofridos referentes aos valores cobrados a maior nos meses de dezembro de 2019, janeiro e fevereiro de 2020 e pelos danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais de fls. 284/310, a apelante alega em síntese que (a) a sentença é nula por cerceamento de defesa, eis que proferida sem produção de prova pericial atuarial e contábil, que se revela imprescindível ao deslinde da questão; (b) a lide envolve a análise do reajuste de faixa etária de 59 (cinquenta e nove) anos; (c) a primeira ação, ajuizada pela apelada perante o Juizado Especial, foi extinta em virtude da complexidade da causa; (d) caso superada a preliminar, a sentença deve ser reformada para reconhecer a prescrição, posto que a faixa de reajuste está prevista no contrato desde 2007 e a ação foi ajuizada apenas em 2020; (e) os percentuais aplicados nos reajustes são legais e estão em consonância com os parâmetros adotados pela Agência Nacional de Saúde; e (f) o dano moral não restou configurado, posto que sequer houve falha na prestação do serviço.

Contrarrazões apresentadas às fls. 343/353.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 23 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Prejudicial de prescrição

A apelante alega que a pretensão de rediscussão das cláusulas contratuais e de recebimento de indenização por danos materiais e morais encontra-se preclusa, eis que o contrato foi firmado em 2007 e a ação foi ajuizada apenas em 2020.

É cediço que
“Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002”
(Tema Repetitivo 610 do STJ).

Em que pese a cláusula que prevê os índices de reajustes estarem previstos desde a celebração do contrato (2007), a jurisprudência é firme no sentido de que, nas relações jurídicas de trato sucessivo, o contrante pode, durante a vigência contratual, requerer a revisão de cláusula que considere abusiva ou ilegal, estando sujeitas à prescrição apenas as parcelas anteriores à data do ajuizamento da ação, como se depreende do seguinte aresto:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando não estiver sendo negado o próprio fundo de direito, pode o contratante, durante a vigência do contrato, a qualquer tempo, requerer a revisão de cláusula contratual que considere abusiva ou ilegal, seja com base em nulidade absoluta ou relativa. Porém, sua pretensão condenatória de repetição do indébito terá que se sujeitar à prescrição das parcelas vencidas no período anterior à data da propositura da ação, conforme o prazo prescricional aplicável.” (AgInt no REsp n. 1.800.456/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 6/12/2019)

No caso concreto, a apelada questiona reajuste por faixa etária aplicado em dezembro de 2020 e a restituição de valores pagos maior a partir de tal medida, ao passo que a ação foi ajuizada em 17/12/2020, não havendo se falar em prescrição.

Diante do exposto,
rejeito
a prejudicial de prescrição.

É como voto.

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

A apelante argui preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que proferida sem a produção de prova pericial.

A matéria em análise versa sobre a abusividade / ilegalidade do índice de reajuste por faixa etária em plano de saúde, aplicado em desfavor da apelada.

Co
nforme o Tema Repetitivo 952 do STJ,
“O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que,
concretamente e sem base atuarial idônea
, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”
. (g. n.)

Com amparo nesse entendimento, a apelante requereu a produção de prova pericial na contestação, a fim de que fosse verificada a eventual abusividade do índice contratual praticado, sendo que, logo após a concisa réplica (fls. 271/272), o Magistrado de origem proferiu sentença acolhendo a pretensão autoral, sem oportunizar a dilação probatória.

A jurisprudência desta Corte reconhece a necessidade de produção de prova pericial nesses casos, como se depreende dos seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DAS MENSALIDADES COM BASE NA SINISTRALIDADE PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO – CÁLCULOS ATUARIAIS QUE LEVARAM À CONSTATAÇÃO DE ABUSIVIDADE DO REAJUSTE EFETIVAMENTE APLICADO NO PERÍODO 2013/2014. TUTELA PROVISÓRIA QUE HAVIA DETERMINADO QUE AS MENSALIDADES FOSSEM CORRIGIDAS COM BASE NOS PERCENTUAIS APLICADOS PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS QUE NÃO DEVE SER CONFIRMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que é permitida a majoração da mensalidade dos planos de saúde coletivos em razão do aumento da sinistralidade, para se manter o equilíbrio contratual, desde que haja cláusula contratual e que o reajuste se dê com base em cálculos atuariais. Precedentes. 2) A apelante não se desincumbiu de comprovar mediante cálculos atuariais ou outro elemento de prova, justificativa para reajustar em quase 35% a mensalidade do plano de saúde, de dezembro de 2013 a 2014, quando seus próprios cálculos apresentavam índice de pouco mais de 26% a corrigir, segundo a fórmula prevista no contrato, o aumento dos custos, serviços e da sinistralidade, restando configurada a abusividade do reajuste das mensalidades praticado em tal período, a criar uma situação de desequilíbrio na relação contratual. 3) A tentativa de imputar à estipulante do contrato a culpa pelo excesso de reajuste demonstrado e praticado também não encontra supedâneo nos elementos dos autos e nem no ordenamento jurídico. 4)
Reconhecida a abusividade no reajuste anual do plano de saúde coletivo no período
reconhecido pela perícia técnica
, impõe-se a restituição dos valores que foram exigidos a maior, na fase de liquidação, como bem determinado na r. sentença
. 5) A sentença deve ser reformada para revogar os efeitos da tutela provisória, uma vez que o comando determinado na liminar diverge do comando proferido na decisão substitutiva e definitiva em cognição exauriente. 6) Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0022721-75.2015.8.08.0048, Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28.03.2023) (g. n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE Di MENSALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL APURAÇÃO DA RAZOABILIDADE DO PERCENTUAL VIA PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. 1. O STJ, no juigamento do RESP n. 1568244/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (I) haja previsão contratual, (II) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (1111) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 2. O contrato juntado aos autos pela recorrida não está mais vigente, eis que migrou para o piano Unimed Saúde Plus em 1°/10/2012. 3. Conforme a cláusula 12 do contrato, as mensalidades são estabelecidas de acordo com a faixa etária em que cada usuário inscrito esteja enquadrado. Ocorrendo alteracão na idade de qualquer dos usuários que importe em deslocamento para a faixa etária superior, a contraprestacão pecuniária será aumentada automaticamente, no mês subsequente ao do aniversário do usuário. 4. Ao atingir a idade de 59 anos de idade, a agravante atingiu a última faixa etária prevista no contrato, cujo percentual de reajuste é de 54,41% (cinquenta e quatro inteiros e quarenta e um centésimos por cento) e de simples cálculos aritméticos, o contrato celebrado entre as partes obedece aos ditames previstos na resolução normativa n. 63 da ANS (arts. 2º e 3º). 5. Todavia, tal circunstância não é suficiente para garantir que o percentual de 54,41% (cinquenta e quatro inteiros e quarenta e um centésimos por cento) previsto para a última faixa etária e proporcional. 6. Já o aumento de 10% (dez por cento) no mês de assinatura também tem amparo no disposto no contrato e é o percentual previsto pela ANS para os contratos de plano de saúde, individual.
Não é possivei determinar, na presente fase processual, que o referido percentual é desarrazoado ou aleatório e sem base atuarial idônea onerando excessivamente a recorrida,
sendo necessária a apuraçâo via perícia judicial
.
8. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 0014087-02.2018.8.08.0011; Relator: Desembargador ABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível; Julgado em 21.05.2019) (g. n.)

Registre-se que a apelada ajuizou a ação primeiramente perante o Juizado Especial, tendo apresentado desistência justamente em virtude da complexidade da causa, ao passo que a sentença proferida neste processo postergou a definição do percentual a ser aplicado para a fase de cumprimento de sentença, o que se revela inviável.

Patente, portanto, o cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada para determinar a produção da prova pericial.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar de nulidade da sentença, reconhecendo o cerceamento de defesa e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que o feito tenha seu regular prosseguimento, com a produção da prova pericial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.